Tribunal: TJMT
Processo: 1005441-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005441-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINARES – SENTENÇA
EXTRA PETITA
, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE HONORÁRIOS
AD EXITUM
POR CONCLUSÃO DE ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –REMUNERAÇÃO DEVIDA – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a sentença julgou em conformidade com as razões expostas ao longo da peça inicial e com o pedido formulado, devem ser rejeitadas as preliminares de sentença
extra petita
e inépcia da inicial.

Se o pedido é certo, determinado e visa o
arbitramento
de
honorários
pelos trabalhos realizados em determinada ação, a demanda proposta é o meio adequado para postular o recebimento da contraprestação, portanto, não há que se falar em falta de
interesse
de agir.

A previsão no contrato de prestação de serviços advocatícios de pagamento de honorários
ad exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado não é impedimento para que o advogado contratado busque, judicialmente, o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados.

Na fixação do
quantum
, leva-se em consideração o tempo de patrocínio, os trabalhos realizados, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral e, ainda, os benefícios obtidos pelo cliente.

Apelo desprovido.
R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1005441-33.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 11
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
julgou procedente a demanda para condenar o ora Apelante ao pagamento de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante, em suas razões, aduz, preliminarmente: a) sentença
extra petita;
b) falta de interesse de agir; c) inépcia da inicial.

No mérito, assevera a necessidade de reconhecimento de estipulação contratual expressa da remuneração pelos serviços advocatícios prestados, inexistindo direito à forma de remuneração diversa, considerando que “
as partes firmaram contrato de honorários pagos por serviços prestados (distribuição e etapas processuais) e, caso exista, por percentual do benefício financeiro (proveito econômico e recuperação final / êxito, desde que esta ocorra no período da relação contratual), ou seja, o prestador de serviços apelado jamais ficou sem o devido recebimento pela distribuição e acompanhamento efetivamente reportado ao apelante
”.

Alega a ausência de proveito econômico nas ações diante da ausência de declaração de irrecuperabilidade, condição suspensiva para remuneração adicional.

Requer o provimento do recurso com a cassação da sentença, para que outra seja proferida, ou sua reforma, julgando-se improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões ID. 233798253, pelo desprovimento do apelo.

Preparo recolhido, ID. 233798253.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES ARGUIDAS PELO BANCO APELANTE

De início, não prosperam as preliminares de nulidade da sentença em razão do julgamento
extra petita,
falta de interesse de agir e inadmissibilidade da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido.

Isso porque, o pedido principal constante da inicial foi o de
“condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente ao trabalho realizado nos processos no 0000262- 28.2010.8.11.0030, 0000338-10.2010.8.11.0044, 0000371-83.2002.8.11.0010, 0000813-64.2002.8.11.0005 e 0000823-73.2011.8.11.0044, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.”.

A sentença, por sua vez, assim fez constar:

“A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada desde o ajuizamento das ações, até a rescisão unilateral pela instituição bancária (19/11/2020), devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. Assim, com observância ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). O valor fixado deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.”.

Logo, resta evidente que a sentença recorrida julgou o caso em conformidade com as razões expostas ao longo da peça inicial e o pedido formulado ao final, razão pela qual devem ser rejeitadas as preliminares de sentença
extra petita
e inadmissibilidade da inicial ante a incongruência entre as razões e o pedido.

Ademais, se o pedido é certo e determinado, e visa o
arbitramento
de
honorários
pelos trabalhos realizados em determinada ação, a demanda proposta é o meio adequado para postular o recebimento da contraprestação pelos serviços prestados, portanto, não há falar em falta de
interesse
de agir e inadequação da via eleita.

Feitas essas breves considerações,
REJEITO

as preliminares arguidas pelo Banco Bradesco
e passo à análise do mérito.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença que, na
Ação de Arbitramento de Honorários

Advocatícios
julgou procedente a demanda para condenar o ora Apelante ao pagamento de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Verifica-se dos autos que as partes celebraram Contrato para Prestação de Serviços Jurídicos em fevereiro de 2016, contudo, em 19/11/2020 a Instituição Financeira contratante manifestou seu desinteresse na continuidade da prestação dos serviços.

Em razão disso, a sociedade de advogados ajuizou a Ação de Arbitramento de Honorários visando receber a contraprestação pelos serviços prestados nos processos n.
0000262-28.2010.8.11.0030, 0000338-10.2010.8.11.0044, 0000371-83.2002.8.11.0010, 0000813-64.2002.8.11.0005 e 0000823-73.2011.8.11.0044
, pretendendo que lhe fossem pagos honorários em valor compatível com o trabalho realizado e o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

A seu turno, defende a Instituição Financeira que devem ser observadas as disposições contratuais firmadas entre as partes, que estabelecem o pagamento de honorários advocatícios por etapas no processo, de modo o arbitrando pretendido somente seria admissível caso não houvesse ajuste contratual acerca de tal verba.

Como se vê, o cerne da controvérsia consiste em saber se a existência de contrato de honorários recursais com prévia estipulação de etapas processuais a serem cumpridas para o recebimento da referida remuneração impede o Judiciário de arbitrar a contraprestação dos serviços advocatícios prestados até a rescisão deste contrato por parte do contratante (cliente).

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

Nesse contexto, o fato do objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Entendimento contrário implicaria em enriquecendo ilícito por parte do contratante, que se beneficiaria dos serviços que lhe foram prestados sem pagar a respectiva contraprestação.

Negar a remuneração plausível aos advogados que prestaram efetivamente serviços advocatícios significaria não apenas negar vigência, por via transversa, à Súmula Vinculante n. 47, que atribui natureza alimentar aos honorários advocatícios, mas também violar o princípio da dignidade do trabalhador.

Deveras, afora os honorários contratuais, há para o causídico a justa expectativa de que também receberá honorários processuais ao final do processo, a serem fixados pelo Judiciário.

Se neste interregno o mandatário frustra tal expectativa, como ocorreu
in casu
, deverá remunerar os serviços advocatícios prestados até então.

No caso em análise, o escritório de advocacia Apelado atuou nos seguintes processos:

·

0000262-28.2010.8.11.0030 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de KITMOVEIS Comércio Ltda., Humberto Martins Quito e Salma Nunes Quito, com valor da causa de R$ 83.161,67 (oitenta e três mil cento e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), que tramita na Comarca de Nobres/MT.

·

0000338-10.2010.8.11.0044 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Keili Aparecida Nagano, Ermes Gomes Bezerra e Ermes Gomes Bezerra ME, com valor da causa de R$ 75.705,74 (setenta e cinco mil setecentos e cinco reais e setenta e quatro centavos), em trâmite na Comarca de Paranatinga/MT.

·

0000371-83.2002.8.11.0010 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Klybs Mathias e Antonio Carlos do Val de Oliveira, com valor da causa de 41.589,53 (quarenta e um mil quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta e três centavos), em tramite na Comarca de Jaciara/MT.

·

0000813-64.2002.8.11.0005 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Juceli Burg – ME, Juceli Burg e Plinio de Gois Falcão, com valor da causa de R$ 34.991,55 (trinta e quatro mil novecentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos), em tramite na Comarca de Diamantino/MT.

·

0000823-72.2011.8.11.0044 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Tomeko Suzuki ME, Marcio Suzuki Marinho de Oliveira e Renato Marinho de Oliveira, com valor da causa de R$ 91.723,29 (noventa e um mil setecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos), em tramite na Comarca de Paranatinga/MT.

Nesse cenário, considerando o trabalho realizado, entendo que a fixação dos honorários - para as 05 ações listadas - em R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), remunera satisfatoriamente a parte Autora, estando de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.- (N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ­ Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa. (N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Majoro os honorários recursais de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024